Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTES DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO DE COMBUSTÍVEL, RECEPTAÇÃO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E CRIME AMBIENTAL. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DELA DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Associação criminosa com as seguintes classes de integrantes: motoristas de caminhões-tanque que fraudavam a quantidade de combustível existente e subtraíam para si diversas quantidades de combustível e revendiam a receptadores; receptadores que adquiriam dos motoristas os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e os transportavam em galões para outros locais, revendendo-os em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de “jiboeiros”; receptadores “finais” que adquiriam os combustíveis para uso próprio.
Os denunciados, no período de junho a dezembro de 2019, associaram-se de forma organizada com a intenção de praticar os crimes de furto qualificado de combustível, receptação, receptação qualificada, contra a ordem econômica e ambiental, previamente combinados, com estabilidade e permanência em suas ações.
Os crimes dolosos imputados ao paciente apresentam soma de penas máximas superior a quatro anos. Foi ele denunciado por incursão nos artigos 180, § 2o, e 288, caput, do Código Penal, 1o, I, da Lei no 8.176/91 e 56, caput, da Lei no 9.605/98. Segundo a denúncia, o paciente integra o grupo que comprava dos motoristas combustíveis subtraídos das empresas, transportava o produto em galões para outros locais e depois o revendia, praticando comércio irregular e constante, assim agindo em afronta à legislação regente da aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo. Mais: o paciente “tinha em depósito combustível perigoso ou nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamento.
A necessidade de resguardo da ordem pública e econômica é clara. Cuida-se de associação criminosa, integrada pelo paciente, dedicada aos referidos crimes, bem organizada, com distribuição de tarefas, com elos distintos na cadeia criminal, que funcionam ativa e eficientemente. O comércio ilegal de combustíveis, após a subtração, naturalmente por preços abaixo do mercado, afeta a ordem econômica, prejudicando a sociedade e os empresários que comercializam o produto de acordo com as normas e preços legais. Ademais, o manejo e o estoque irregular de combustíveis, produtos sabidamente perigosos, eleva o risco à ordem pública, afetando a integridade das pessoas e o meio ambiente.
Diálogos interceptados que revelam as atividades da associação criminosa, geraram da autoridade policial a seguinte observação: “além de já ter sido deflagrada a Operação Dianomeia, bem como de duas fases desta operação, denominada ‘Operação S10’, foi possível identificar que os investigados ainda continuaram a furtar, receptar e comercializar ilegalmente combustível, demonstrando indiferença quanto às investigações”.
Evidente, no contexto, o periculum libertatis. A anterior operação policial, que alcançou outros alvos, não obstou a continuidade das atividades criminosas de forma organizada e contínua, inclusive gabando-se os associados de não terem sido presos e formulando ações para não o serem. Isso, de si só, indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A cessação, no caso concreto, das atividades da associação criminosa depende da efetiva constrição de seus integrantes.
Manutenção da prisão preventiva, denegada a ordem por maioria.